Tribunal: STF
Processo: ARE 1222633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa dessa decisão:  



    “EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Necessidade de intimação para complementar razões em caso de conversão de embargos de declaração em agravo interno. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que converteu os embargos de declaração em agravo interno e negou provimento ao recurso. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para discutir a constitucionalidade dos acordos e das convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. A conversão dos embargos de declaração em agravo regimental dispensa a intimação do embargante para complementar a razões, nos termos do art. 1.024 do CPC, quando os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida. Precedentes. 5. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados”. (eDOC 185 – ID: 3fa3f48c)  



    No caso, foi dado provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 1.046, para validar a jornada 4x4 fixada pela norma coletiva, afastando a condenação ao pagamento de hora extras daí decorrentes.



    Nos embargos de divergência, sustenta-se que o acórdão impugnado diverge da orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.494.522 e do ARE 1.481648, que envolvem a mesma empresa e a mesma matéria (cláusula de compensação de jornada 4x4 de 12h diárias).



    Alega-se que, nos precedentes indicados, o Pleno negou provimento aos recurso com fundamento nas Súmulas 279 e 459, não reconhecendo qualquer afronta ao tema 1.046 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    Segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal.



    De imediato, à luz dos precedentes mencionados pelo embargante, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF.



    Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.



    À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente